Tribunal: TJES
Processo: 5009387-39.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009387-39.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUARDSON FABRICIO ENDLICH
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009387-39.2022.8.08.0048

RECTE.:
HUARDSON FABRICIO ENDLICH

RECDO.:
BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSERÇÃO DE TARIFAS E TAXAS SUPOSTAMENTE ILEGAIS. TARIFA DE CADASTRO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Tese do autor

O autor alega, em síntese, que realizou um contrato de financiamento de um veículo com o banco requerido, mas que
não se ateve as cláusulas do contrato, as quais considera abusivas, dentre elas a taxa de juros e tarifa de cadastro. Requer a nulidade da tarifa de cadastro pois considera sua cobrança ilegal e a condenação da requerida a pagar o valor da tarifa cobrada em dobro no valor de R$ 3.200,00. Irresignado, insurge-se contra sentença (ID. 4395831) a fim de que seja reformada a sentença para que seja determinado o ressarcimento em dobro da tarifa de cadastro.

Tese do réu

Apresentou contrarrazões (ID.
4396285) no qual defende a legalidade das tarifas bem como que inexiste nos autos prova da abusividade nos valores cobrados em comparação com os parâmetros de mercado. Pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4395828
) dispôs que:
“
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, ao tempo que JULGO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo autor, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

A cobrança da tarifa questionada nos autos, dentre outras, foi objeto de reclamação junto ao STJ, que posteriormente editou as súmulas 565 e 566, conforme abaixo:

“Súmula 565 - A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. (Súmula 565, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016). Súmula 566 - Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016). ”

Portanto, é considerada legal a cobrança do valor pela tarifa de cadastro, não havendo que se falar em restituição de valores, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Como a cobrança da tarifa contestada é legal
em virtude das teses firmadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça
em matéria pacificada, e diante da ausência de
prova da abusividade nos valores cobrados em comparação com os parâmetros de mercado, devem ser julgados improcedentes todos os pedidos iniciais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)